Tribunal: TJMT
Processo: 1019068-72.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1019068-72.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Municipais, Taxa de Licenciamento de Estabelecimento]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), THOMAZ EDSON PETRUCCI E CIA LTDA - ME - CNPJ: 02.972.151/0001-37 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.
E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO PELA DECISÃO – PEDIDO DE CITAÇÃO POR EDITAL – INDEFERIMENTO – DECISÃO NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC
–

INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

O artigo 1.015 do CPC/2015 traz o rol taxativo das hipóteses das decisões interlocutórias passíveis de serem impugnadas por meio do Recurso de Agravo de Instrumento, dentre as quais não está prevista a decisão que indefere o pedido de citação por edital.

R E L A T Ó R I O

VOTO:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Município de Alta Floresta, contra a decisão, por mim proferida, que não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento n.
1019068-72.2019.8.11.0000, pelo fato de a decisão combatida, que indeferiu a citação da Agravada por Edital, proferida na Primeira Instância, não estar prevista no rol do
artigo 1.015 do CPC.

O Agravante sustenta, em síntese,
que o não conhecimento do Agravo de Instrumento, bem como o seu não provimento, inviabilizam o prosseguimento da demanda de origem, porque não haverá a integração da empresa Executada à lide, além de
a decisão de piso ser agravável, porque, segundo o STJ, o rol previsto no artigo 1.015 do CPC admite a interpretação extensiva.

Pede a retratação da decisão, ou o provimento do Recurso de Agravo Interno, com o objetivo de ver processado e julgado o mérito do Recurso de Agravo de Instrumento.

Sem contrarrazões do Agravado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2020